Tribunal: TJDFT
Processo: 0721366-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721366-53.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: REINATO ALVES DE ALMEIDA AGRAVADO: POLLYANA OLIVEIRA FERNANDES DESPACHO Ao agravante-devedor para se manifestar quanto à tempestividade do recurso, diante da informação obtida nos expedientes do PJe de Primeiro Grau de que houve ciência da r. decisão agravada (id. 91151137, autos originários) pelo i. Defensor Público Guilherme Frederico de Souza Panzenhagen em 10/05/2021, às 13h31min, ao tempo em que o presente agravo de instrumento foi interposto em 01/07/21. Prazo: 10 dias, já computada a dobra legal. Intime-se. Publique-se. Brasília - DF, 23 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora